Tribunal: TJMT
Processo: 1012553-46.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012553-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAREILDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 091.142.308-79 (APELANTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0065-31 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO – TELEVISÃO ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – LAUDO QUE ATESTA MAU USO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado por meio de laudo técnico que os defeitos apresentados no produto decorreram do seu mau uso, a situação autoriza a exclusão de responsabilidade do fornecedor e fabricante, ante a ausência de nexo causal,
prevista nos §3º, do art. 12 e §3º, do art. 14, ambos do CDC, qual seja, a ocorrência de fato exclusivo do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Mareilde Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos, na ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, por ela promovida em face de
EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. e Britânia Eletrodomésticos S/A
.

Para tal desiderato, sustenta que por se tratar a hipótese dos autos de relação de consumo a demanda deveria ser julgada com base no CDC, com a inversão do ônus da prova.

Aduz que trouxe aos autos toda a documentação que comprova o seu direito, dentre elas o processo administrativo junto ao Procon, o laudo técnico que demonstra que o produto adquirido (aparelho de televisão) apresentou vícios, por apresentar insetos em seu interior, bem como fotografias mostrando que o aparelho estava lacrado e intacto.

Alega que não pode ser imputado a ela o defeito apresentado no produto, mas sim da sua fabricante, que deve responder pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos.

As apeladas apresentaram contrarrazões nos Id. 60446991e Id. 60446995, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Mareilde Pereira dos Santos ajuizou a presente ação de restituição de quantia paga e pedido de indenização por danos morais, aduzindo que adquiriu na data de 07/08/2018 do estabelecimento da primeira requerida E B Comércio de Eletrodomésticos Ltda., um televisor modelo LED 32P HDTV, marca Philco, que veio a apresentar vícios, como falha na imagem, no áudio e uma mancha preta na parte inferior e central do aparelho, motivo pelo qual no dia 24/09/2018 procurou o estabelecimento que a orientou buscar os serviços de assistência técnica autorizada, tendo em vista o produto estar na garantia.

Alegou que encaminhou o produto à assistência técnica no dia 02/10/2018, sendo emitido um laudo informando que o produto sofre um tipo de alteração, indicando que no interior da tela apresentou insetos e, por isso, não poderia realizar o reparo, o que deu ensejo à uma reclamação no Procon que notificou a primeira requerida, a fabricante do produto, segunda requerida e a empresa de assistência técnica, no entanto não obteve êxito em resolver os vícios apresentados no televisor.

Por essas razões, promoveu a presente demanda, pretendendo a restituição do valor pago pelo produto com defeito e indenização por danos morais.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, porque entendeu que “
não há comprovação de que o defeito apresentado pelo produto não seja oriundo de má utilização por parte da própria autora, como atesta o Relatório Técnico anexado
” aos autos.

Dos autos, extrai-se que é incontroverso que o televisor adquirido pela apelante, em pouco mais de um mês de sua aquisição (ordem de serviço emitido pela assistência técnica da data de 24/09/2018 – Id. 60444486 – pág. 12), apresentou falhas que comprometeram a utilização, quais sejam, tela escurecida e defeitos no áudio.

A controvérsia está em verificar a responsabilidade pela origem da falha, tendo em vista que a ordem de serviço emitida pela assistência técnica traz a informação de que o aparelho está com inseto no interior da tela,
atribuindo a cliente a culpa exclusiva pelo dano (Id. 60444486 – pág. 25).

Inicialmente, devemos destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por restar evidenciada uma relação típica de consumo entre as partes litigantes, de modo a ser considerada a hipossuficiência técnica e financeira do cliente frente à empresa fornecedora do produto.

Com efeito, a

responsabilidade do fornecedor é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual as empresas apeladas precisam demonstrar cabalmente quaisquer das excludentes de responsabilidade, senão vejamos:

“Art. 14 do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

§ 3.º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, constata-se que dentre o lapso entre a data da aquisição (07/08/2018) e o momento em que o eletrodoméstico apresentou o problema (24/09/2018), o produto estava no período coberto pela garantia, informação não impugnada pelas requeridas.

Ocorre que houve a negativa de cobertura da garantia do produto, tendo em vista ter sido constatado através do laudo técnico o uso pelo consumidor em desacordo com o manual de instruções.

O laudo realizado apontou a existência de insetos na parte interior do produto que teria causado os defeitos apresentados (Id. 60444486).

Desse modo, diante da informação de que ocorreu mau uso do produto pelo consumidor, sendo visível a sujeira interna no aparelho, tem-se que, de fato, os defeitos apresentados não decorreram de um vício de qualidade do produto, mas de uma má utilização pelo consumidor.

Assim, a responsabilidade do fornecedor e fabricante do produto foi elidida, pois comprovada uma das excludentes do nexo causal previstas no §3º, do art. 12 e §3º, do art. 14, ambos do CDC, qual seja, a ocorrência de fato exclusivo do consumidor.

Destaque-se que, na hipótese dos autos, como muito bem consignado na sentença, a parte autora quando oportunizada a produção de provas, manifestou pelo julgamento antecipado da lide, de modo que, pela documentação colacionada, não há como imputar às apeladas qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, não tendo a autora logrado comprovar que o defeito apresentado no televisor não se deu pela sua má utilização, a sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – APARELHO CELULAR – LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO – OXIDAÇÃO DE PEÇA POR EXPOSIÇÃO A ALTA UMIDADE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DEVER DE REPARAR AFASTADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando arguida extemporaneamente e o conjunto fático probatório é suficiente para o convencimento do julgador.
O mau uso do celular, com sua exposição a alta umidade, causa oxidação das peças e, portanto, fica caracterizada a culpa exclusiva pelo defeito no produto, o que afasta o direito à indenização.
” (N.U 0000409-16.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba horária, nos termos do §11º, do art. 85 do CPC, pois, já fixada em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020